Tribunal: STF
Processo: ARE 1500567
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 7.8.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Pedro Daniel Valim Fim, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. CARGO DE CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. CONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO EM COMISSÃO. TEMA 1.010 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 25).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 13.8.2024, Pedro Daniel Valim Fim opõe, em 20.8.2024, tempestivamente, embargos de declaração (e-docs. 29 e 30).



    O embargante afirma que “a decisão refutou o segundo pedido, quanto ao caráter técnico do cargo de Controlador-geral. Porém, de igual maneira, percebe-se que o primeiro pedido, referente à nulidade do provimento desse cargo sem lei que dispusesse sobre as suas atribuições sequer foi abordado. É nítida a omissão, portanto” (fl. 4, e-doc. 29).



    Argumenta que “a Lei Complementar Municipal nº 476/2019, que cria o cargo de Controlador-geral do Município como cargo em comissão, não estabeleceu as suas atribuições. A lei se limita a tratar, como dispõe a sua ementa, da organização do poder executivo municipal, sem adentrar, em nenhum de seus dispositivos, nas competências específicas daquele cargo. As atribuições do cargo impugnado só foram dispostas no Decreto nº 9090/2022, o que não satisfaz os requisitos fixados no Tema 1010, especificamente a disciplina clara, explícita e objetiva das funções do cargo” (fl. 5, e-doc. 29).



    Ressalta que “o próprio tribunal a quo reconheceu, posteriormente à subida deste ARE ao STF, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 476/2019” (fl. 5, e-doc. 29).



    Sustenta que “a omissão aqui demonstrada criou uma situação inusitada. Fez que a Corte Suprema reconhecesse a regularidade do provimento em comissão de cargo cuja lei criadora, além de atentar flagrantemente contra o art. 37, V e a interpretação que lhe deu a Suprema Corte no Tema 1010, o próprio Tribunal agravado declarou inconstitucional” (fl. 5, e-doc. 29).



    Pede “o conhecimento e provimento destes embargos de declaração para sanar a omissão quanto ao pedido principal do ARE e reconhecer a ofensa, por parte do embargado, ao art. 37, V da CF, conforme a interpretação desta Corte exarada no Tema 1010” (fl. 5, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    5. Na espécie em exame, não há omissão, obscuridade, contradição, tampouco ponto sobre o qual este Supremo Tribunal devesse ter se pronunciado e tenha deixado de fazê-lo.



    O embargante afirma ser omissa a decisão embargada por não se ter pronunciando sobre o argumento “referente à nulidade do provimento desse cargo [controlador-geral] sem lei que dispusesse sobre as suas atribuições” e que “o próprio tribunal a quo reconheceu, posteriormente à subida deste ARE ao STF, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal nº 476/2019” (fls. 4 e 5, e-doc. 29).



    Como evidenciado na decisão embargada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.041.210, Tema 1.010, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II - Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir”.



    Portanto, como afirmado na decisão embargada, o Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao concluir que a natureza do cargo em questão não é técnica e que “as atribuições exercidas pelo Secretário Controlador Geral do Município são atividades típicas de gestão”, o que permitiria a nomeação em comissão. Por consequência, a contratação da controladora-geral do Município de Cuiabá não poderia ser declarada nula.



    Confira-se o julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 167/2022 DO MUNICÍPIO DE MARACAJÚ/MS, QUE PREVIU A CRIAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONTROLADOR-GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei Complementar 167/2022, de 4 de fevereiro de 2022, que alterou a Lei Complementar 103/2014, ambas do Município de Maracaju/MS, que previu a criação de cargo em comissão para o exercício da função de Controlador-Geral. 2. O Tribunal de origem julgou procedente a representação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 167/2022, do Município Maracajú/MS, que cria o cargo em comissão de Controlador-Geral, por ofensa à regra do concurso público, ao entendimento de que essa função não se destina a atribuições de chefia, direção e assessoramento. 3. No julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), assentou-se que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõem necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado. 4. Não há, no caso concreto, qualquer violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador-Geral. Tal cargo abrange típicas funções de assessoria e direção, sendo, portanto, possível o seu provimento por meio de cargo em comissão. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.480.667-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.7.2024).



    6. O embargante informa que a Lei complementar estadual n. 476/2019 teria sido objeto de ação declaratória de inconstitucionalidade na qual se teria decidido ser “inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições” (fl. 5, e-doc. 29).



    No sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso se verifica que a ação em questão, processo n. 1030164-45.2023.8.11.0000, foi julgada pelo Órgão Especial daquele Tribunal em 13.6.2024 e tem a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 476/2019 - ARTIGOS 1º, 24, 24, INCISO I, LETRA ‘A’, ITENS 4, 31 E 55, ANEXO I – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E GESTÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS – CONTROLADOR-GERAL – VIOLAÇÃO EVIDENCIADA – LIDE PROCEDENTE.



    É inconstitucional, por violação aos artigos 37, inciso II, da CF, e 129, inciso II, da CE/MT, a Lei Municipal que cria cargo em comissão sem a devida descrição das atribuições”. 



    Nesse julgamento os efeitos da decisão foram modulados nos seguintes termos:



    “Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999, modulam-se os efeitos desta decisão de modo a manter a vigência dos mencionados dispositivos da Lei Complementar n. 476/2019 por mais 6 meses a contar desta data, prazo em que o Município de Cuiabá deverá promulgar norma detalhando as atribuições do cargo de Controlador-Geral do Município”. 



    Assim, inexiste a omissão apontada, seja porque o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que foi expressamente analisado na decisão embargada, seja por não ter sido mencionado nos autos o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade pelo Tribunal estadual, seja porque a modulação dos efeitos alcança a nomeação pretendida nula.



    7. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.390.298-ED-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.12.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.391.021-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015. III – Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.390.933-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora